Tribunal: TCU
Processo: 025.952/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2788/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno; e artigos 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo das determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.952/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatã - BA 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. enviar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 4 e de cópia da inicial deste processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive a instauração da tomada de contas especial, se for o caso, bem como ao denunciante.